Tribunal: STF
Processo: Rcl 41763
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 275. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Joca Marques/PI, contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0070005-15.2020.5.22.0000, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275.
    Narra o reclamante que realizou perante o juízo de origem pedido de suspensão de pagamento de precatório por 180 (cento e oitenta) dias, em razão da queda de receita da municipalidade com o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e industriais.
    Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região indeferiu seu pedido, sob o fundamento “de que não restaram demonstrados pelo agravante os pressupostos de fato e de direito que autorizassem a suspensão de repasse de pagamento de precatório“. 
    Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria violado as ADPF’s 387 e 275, em que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    Aduz, nesse sentido, que “o E. TRT 22ª vem fazendo bloqueios mensais nas contas públicas do Município de Joca Marques – PI, valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) para pagamento de verbas trabalhistas, que estão inviabilizando a continuidade dos serviços públicos e eficiência da administração pública, visto que as receitas municipais caíram e os gastos públicos aumentaram”.
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e a “suspensão dos bloqueios mensais de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) por um período de 180 dias ou que tais valores bloqueados sejam reduzidos na proporcionalidade da queda de receitas do Município”. No mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Impende destacar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual de caráter excepcional, destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito, sob pena de desvirtuação do sistema recursal.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA   RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/8/2019).
    Pois bem. Verifica-se in casu a alegação do reclamante de que a decisão reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Corte nas ADPF’s 387 e 275. Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos referidos julgamentos, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2019)
    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    Por outro lado, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Naquela oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    Todavia, verifica-se que, no caso sub examine, a municipalidade já se submete ao regime de precatórios, sendo que os valores bloqueados mensalmente se referem ao parcelamento de débito inscrito em precatório, o que, a meu sentir, afasta totalmente o requisito da estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma invocado. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão ora reclamada, in verbis:
    “[...] - A despeito de notório decréscimo arrecadatório pelos entes federados por conta de conjectura pandêmica (COVID 19), não restaram demonstrados pela parte agravante os pressupostos de fato e de direito no agravo que autorizassem a suspensão de repasse de pagamento de precatório em prestígio à carta magna (CF/88, art. 100, §5º).-- Assim, atento aos princípios da congruência ou adstrição (CPC, art. 492), legalidade e segurança jurídica (CF/88, arts. 5º, "caput";. 37, "caput"; Lei 9784/99, art.2), bem como aos ditames normativos que regem a hipótese dos autos (EC 62/2009, 97/2020 e 99/2020; Res. 303/2019, do CNJ), mantem-se decisão da presidência que negou pleito de suspensão de pagamento de precatório.-- Agravo Regimental conhecido e improvido.”
    Destarte, resta evidente a ausência de observância do requisito da estrita aderência entre o caso dos autos e o paradigma invocado, a impedir o prosseguimento da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente